Tribunal: CARF
Processo: 12448.732790/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732790/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.133 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
FILMES DO EQUADOR LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu artigo 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
VALORES OBTIDOS A TÍTULO DE PATROCÍNIO. TRIBUTAÇÃO. IRPJ.
Os valores recebidos a título de patrocínio, por empresa de natureza cultural,
com fins lucrativos, constituem receitas operacionais, sujeitando-se à
incidência do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Ao subsistir em parte o Auto de Infração principal, igual sorte colherão os dele
decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso, o conselheiro(a) Giovana
Pereira de Paiva Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732790/2011-87
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte contra o acórdão no
12-63.901, proferido pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento/RJ1, que, ao apreciar
a impugnação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para considerar
devido o IRPJ no valor de R$944.399,48; o PIS, no valor de R$ 66.089,00; a COFINS, no valor
de R$ 304.410,01 e a CSLL, no valor de R$ 348.623,81, todos acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
Por bem refletir o litígio até aquela fase, adoto parcialmente o relatório da
decisão recorrida, complementando-o ao final:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo Fisco dos
autos de infração de IRPJ (fls. 111/118), no valor de R$ 944.399,48; de PIS (fls.
119/128), no valor de R$ 66.089,00; de COFINS (fls. 129/138), no valor de R$
304.410,01 e de CSLL (fls. 139/146), no valor de R$ 348.623,81, todos acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Os fundamentos da autuação encontram-se estabelecidos no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 103/109), cujo teor, em síntese, a seguir reproduzo:
a) Trata-se de empresa com atividade principal de produção cinematográfica de vídeos
e programas de televisão não especificados anteriormente – Código no 59.11-1-99;
b) O contribuinte entregou em 30/06/2008 a DIPJ do ano-calendário de 2007, na forma
de tributação do Lucro Real, apuração anual;
c) Na linha 05, da ficha 06 A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral, da DIPJ,
foi informado o valor total anual de R$ 42.931,69 referente à Receita de Prestação de
Serviços – Mercado Interno e Externo;
d) Através dos Termos de Intimações, datados de 03/02/2011 e 28/06/2011, o fisco
intimou o contribuinte a comprovar os valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações;
e) O contribuinte apresentou alguns comprovantes e para cada valor relacionado no
demonstrativo em anexo prestou esclarecimento. Sendo assim, o fisco elaborou
demonstrativo final dos valores creditados em contas correntes bancárias com a
distinção entre os valores comprovados e não comprovados no anexo;
f) Foi verificado que o contribuinte não incluiu na base de cálculo dos tributos e
contribuições as receitas recebidas a título de patrocínio;
g) Dessa forma, foi considerado como omissão de receita:
· Valores creditados em conta de depósito mantida junto às instituições financeiras, em
relação aos quais a pessoa jurídica regularmente intimada não comprovou através de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações;
· Valores creditados em conta de depósito mantida junto às instituições financeiras, em
relação aos quais a pessoa jurídica regularmente intimada, comprovou a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Nesses casos, foi considerada como receita
omitida a recebida a título de patrocínio, conforme abaixo demonstrado.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

Devidamente cientificada (fls. 112; 120; 130 e 140), em 01/09/2011, a interessada, em
29/09/2011, apresentou impugnação (fls. 512/524), cujo teor, em síntese, a seguir
reproduzo:
a) O fisco alega que não foram oferecidos à tributação as quantias recebidas a título de
patrocínio, o que se entende ser legalmente possível em razão das disposições do art.
43 do CTN e do art. 51 da Lei no 7.450/1985;
b) O relatório anexo ao lançamento e que é parte integrante e complementar
relacionou todos os depósitos bancários na ordem em que foram referidos a fls. 02 do
lançamento ora contestado;
c) Todos os pagamentos estão comprovados pela documentação juntada em anexo;
d) O valor de R$ 65.244,26 – Depositado no Banco do Brasil, correspondente à parcela
de coprodutor de MGM Networks Latin América LCC pela produção do filme Balé da
Utopia;
e) Valor de R$ 287.177,73 – Liberado pela ANCINE para produção do filme Polaroides
Urbanas;
f) Valor de R$ 534.362,00 – Liberado pela ANCINE para a produção do Filme
Polaroides Urbanas;
g) Valor de R$ 30.000,00 – Transferência de crédito entre contas do mesmo titular;
h) Valor de R$ 19.700,00 – Transferência entre contas do mesmo banco que é
registrada como depósito em dinheiro;
i) Valor de R$ 135.941,47 – Investimento de Warner Bros South Inc. para produção do
Filme Pelejas do Ojuará, de que é distribuidora;
j) Valor de R$ 216.875,22 – Crédito decorrente de suprimento dos próprios
controladores;
k) Valor de R$ 108.500,00 – Crédito relativo à transferência entre contas;
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

l) Valor de R$ 31.336,38 – Crédito relativo à transferência entre contas;
m) Valor de R$ 35.931,00 – Crédito relativo à transferência entre contas;
n) Valor de R$ 4.400,00 – Crédito decorrente da participação de Buena Vista
Internacional INC. (co-produtora do filme CAIXA 2);
o) Valor de R$ 27.713,00 – Transferência entre contas;
p) Valor de R$ 32.286,00 – Transferência entre contas Bradesco;
q) Valor de R$ 45.000,00 – Crédito relativo a pagamento de EURO distribuidora TV
MÓBILE;
r) Valor de R$ 60.000 – Crédito relativo à captação de incentivos fiscais da empresa
Cia. Hidroelétrica do São Francisco para participação no Filme As Pelejas de Ojuará;
s) Valor de R$ 163.100,37 – Crédito relativo à captação de incentivos fiscais da
empresa Banco do Brasil S/A para participação do filme às Pelejas de Ojuará;
t) Valor de R$ 19.938,37 – Transferência entre contas;
u) Valor de R$ 17.214,00 – Transferência entre contas;
v) Valor de R$ 663,33 – Transferência entre contas;
w) Valor de R$ 88.658,00 – Crédito relativo à captação de incentivos fiscais da
empresa Banco do Brasil S/A para participação no filme Polaroides Urbanas;
x) Valor de R$ 200.000,00 – Crédito relativo à captação de incentivos fiscais da
Petrobrás S/A para participação no filme As Pelejas de Ojuará;
y) Valor de R$ 834,00 – Transferência entre contas;
z) Valor de R$ 13,00 – Transferência entre contas;
aa) Valor de R$ 100.000,00 – Crédito relativo à captação de incentivos fiscais da
empresa Banco do Brasil S/A para participação no filme Caixa 2;
bb) Valor de R$ 12.403,00 – Crédito relativo à cessão de direitos do filme O
Casamento de Romeu e Julieta em favor do Grupo Novo de TV e Cinema (NF/fatura
2755);
cc) Valor de R$ 50.000,00 – Crédito relativo à transferência entre contas;
dd) Valor de R$ 15.000 – Prêmio concedido em razão da produção do filme LULA;
ee) Valor de R$ 110.000,00 – Transferência entre contas;
ff) Valor de R$ 295.000,00 – Transferência entre contas;
gg) Valor de R$ 266.274,00 – Crédito relativo à captação de incentivos fiscais da
empresa Banco do Brasil S/A para a participação no filme Polaroides Urbanas;
hh) Valor de R$ 266.274,00 – Crédito relativo à captação de incentivos fiscais da
empresa Banco do Brasil S/A para participação no filme Pelejas de Ojuará;
ii) Valor de R$ 2.300,00 – Transferência entre contas;
jj) Valor de R$ 100.000,00 – Transferência entre contas Bradesco;
kk) Valor de R$ 50.000,00 – Tranferência entre contas;
ll) Valor de R$ 320.000,00 – Crédito relativo à captação de incentivos fiscais da
empresa Minerações Brasileiras Reunidas S/A para participação no filme Águas do
Brasil;
mm) Valor de R$ 177.316,00 – Crédito relativo à captação de incentivos fiscais da
empresa Banco do Brasil S/A para participação no filme Polaroides Urbanas;
nn) Valor de R$ 750,00 – Transferência entre contas;
oo) Valor de R$ 367.740,00 – Crédito relativo à transferência entre contas;
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

pp) Todos os valores, portanto, referidos pelo fisco estão comprovadamente
documentados e não se pode validar que se trata de depósito sem origem comprovada;
qq) Basicamente, é possível agrupar esses depósitos em 3 segmentos distintos:
· Transferência entre contas do mesmo titular, que pela sua natureza não constituem
rendimento;
· Aplicações incentivadas ou não para a produção de películas cinematográficas;
· Outras operações as quais se incluem notadamente os pagamentos por prêmios de
desempenho ou a cessão de direitos
sobre produção cinematográfica própria;
uu) As aplicações incentivadas referidas acima eram aportes realizados para produção
de 4 filmes: Polaroides Urbanas; O Homem que Desafiou o Diabo – Pelejas de Ojuará;
Caixa 2 e Águas do Brasil. Todas estas películas foram realizadas em regime de co-
produção e para todas elas a interessada contratou a empresa Produções
Cinematográficas LC Barreto Ltda., para execução dos serviços de assessoria técnica
administrativa, mediante remuneração equivalente a 20% do total do orçamento do
filme;
vv) O autuante considerou que os valores captados a título de investimentos para co-
produção cinematográfica deveriam ser considerados como tributáveis, fossem eles
decorrentes de aplicações voluntárias ou motivados por deduções fiscais na forma da
legislação pertinente;
ww) No regime vigente todos os valores recebidos em razão de aplicações incentivadas
ou não encontram-se alocados à produção de uma determinada obra audiovisual. Isto
significa que para o produtor tais recursos não são disponíveis na medida em que ele
os recebe com um destino específico que é o de custear as despesas para execução do
projeto;
xx) Não há, portanto, resultado tributável, pois todo o valor recebido é necessariamente
dispendido para o custeio do projeto;
yy) Inexiste aumento patrimonial porque o investidor detém direitos sobre a produção
audiovisual como co-produtor e porque a totalidade do valor recebido se destina a
custear despesas e custos comprovados;
zz) Tecnicamente cada produção audiovisual se constitui assim numa sociedade em
conta de participação do qual o produtor principal é o sócio ostensivo apurando-se
receitas, despesas e custos por um jogo de contas separado. Até que o projeto seja
concluído para veiculação da obra não haveria receitas a tributar;
aaa) A impugnante não presta serviços aos investidores que aplicam na produção da
obra audiovisual recursos próprios ou incentivados. Ao contrário, ela se associa ao
projeto e ambos só obterão receita quando efetivamente a obra for por qualquer forma
comercializada para exibição, ou por qualquer outro modo;
bbb) O exame da contabilidade da interessada atestará que não há saldo disponível
após o custeio das despesas com a produção e comercialização da obra;
ccc) Assim, não cabe prosperar o lançamento. Mesmo que isto pudesse ter ocorrido,
haveria de se retirar desde logo 20% dos valores recebidos que se encontram
comprometidos com terceiros para custeio dos serviços de administração técnica e
financeira constantes do contrato juntos em anexo;
ddd) Pelos motivos expostos está certa a suplicante de que, melhor examinada a
questão a presente impugnação será conhecida e provida para se dar pela
improcedência do auto não só quanto ao imposto de renda e CSLL, pela inexistência do
resultado quanto ao PIS e COFINS, por não existir receita que possa ser submetida à
tributação.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
impugnação, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu artigo 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da
conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
VALORES OBTIDOS A TÍTULO DE PATROCÍNIO. TRIBUTAÇÃO. IRPJ.
Os valores recebidos a título de patrocínio, por empresa de natureza cultural, com fins
lucrativos, constituem receitas operacionais, sujeitando-se à incidência do imposto de
renda da pessoa jurídica (IRPJ).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Ao subsistir em parte o Auto de Infração principal, igual sorte colherão os dele
decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, o Contribuinte apresenta o respectivo Recurso
Voluntário, tempestivamente, cujos argumentos apresentados serão a seguir analisados.
É o relatório

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
1. ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Assim, passo a análise das razões de recurso.

2. RESUMO DA LIDE
Trata-se de lançamentos de IRPJ e de tributos reflexos (PIS, COFINS e CSLL),
relativos ao ano-calendário de 2007, acrescidos de multa de ofício de 75% e dos juros de mora,
por omissão de receitas tributáveis.
Com referência à origem considerada não comprovada, o lançamento baseou-se
no art. 42 da Lei no 9.430/96, caracterizada por valores creditados em conta de depósito mantida
junto às instituições financeiras, em relação aos quais a pessoa jurídica regularmente intimada,
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

não comprovou, através de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações;
E, quanto à origem considerada comprovada, o lançamento deu-se com base no
§2o, do art. 42, da Lei 9.430/96, resumindo-se às receitas recebidas a título de patrocínio.
Houve ainda aplicação de multa no percentual de 75% , em ambas infrações.

3. DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS
O contribuinte é acusado de omissão de receita, caracterizada pela falta de
comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária, tendo
por base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
O referido dispositivo, inclusive, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, em julgamento sujeito à repercussão geral:
EMENTA:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da
previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei
9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário
Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir
do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de
rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema
tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996
é constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021
PUBLIC 13-05-2021)
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas,
autorizando a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
O contribuinte foi intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente, e deixou de comprovar
a origem dos depósitos questionados pelo Fisco, e, no transcurso do processo administrativo
também não se desincumbiu em comprovar com provas hábeis e idôneas a origem dos depósitos
bancários.
Ao contrário do que alegou a contribuinte, nada de ilegalidade existe no
lançamento feito com base em depósito bancário de origem não comprovada,
principalmente na vigência da Lei no 9.430 de 1996, que é o caso dos autos. Cabe salientar
que tal dispositivo outorgou ao Fisco a prerrogativa de provar apenas o fato indiciário
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

(depósitos bancários de origem não comprovada), para restar demonstrado o fato jurídico
tributário do imposto de renda (obtenção de rendimentos ou de renda).
E, como dos autos se pode inferir, a autoridade lançadora constatou a
existência de movimentação bancária, intimou a fiscalizada a comprovar a origem dos
recursos depositados nas contas correntes de titularidade da empresa. Não tendo a
contribuinte apresentado provas da origem do numerário depositado, agiu corretamente a
fiscalização tributando os depósitos como receita omitida, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, após excluir os créditos de origem identificada e/ou comprovada, bem assim os
valores correspondentes aos cheques devolvidos, estornos diversos, transferências entre contas
de investimento e conta-corrente, etc, enfim todos os valores que não representavam entrada
efetiva de recursos.
Neste ponto deve-se esclarecer que não se está tributando o depósito bancário ou
que este seja o fato gerador do imposto de renda. O que se está tributando é uma importância
financeira de propriedade da fiscalizada que, pelo fato de não estar justificada, deve ser
considerada receita omitida, segundo a legislação acima reproduzida, presumindo-se que este
montante na verdade se origina de receita tributável auferida.
Dessa forma, tendo a contribuinte deixado de comprovar, com documentação
hábil e idônea, a origem dos valores creditados nas contas bancárias arroladas nos autos,
restou caracterizada a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, de que os
valores creditados advieram de receitas não oferecidas à tributação.
No mais, adoto as razões declinadas na decisão recorrida, abaixo transcritas:
No caso dos autos, a fiscalização elaborou demonstrativo anexo ao Termo de
Verificação (fls. 110), trazendo à colação todos os lançamentos aos quais a interessada
deveria comprovar a origem dos crédito constante em sua conta corrente e, aqueles,
mesmo em que comprovada a origem, não foram oferecidos à tributação por serem
recebidos a título de patrocínio.
Sobre a questão a interessada traz à colação inúmeros documentos, entre eles os
contratos de distruibuição e produção dos filmes Polaroides Urbanas; Pelejas do
Ojuará; Caixa 2 e Águas do Brasil.
Neste caso específico, os contratos aqui citados trazem em seu bojo os valores totais a
serem liberados, sem a definição da correlação entre datas e valores dos depósitos
creditados nas contas correntes da interessada. Ou seja, não há relação direta entre os
contratos e os créditos constantes na conta corrente em datas e valores.
Quanto às transferências entre contas que a interessada alega a seu favor,não faz a
demonstração inequívoca de que as transferências possuem a mesma titularidade.
Que o dinheiro sairia de uma conta e entraria na outra da mesma empresa. Não há nos
autos a comprovação documental necessária pela interessada para suprir tal lacuna.
Para se afastar a presunção legal estampada no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, a
interessada necessita apresentar documentação HÁBIL e IDÔNEA, QUE SEJAM
IDÊNTICOS em DATAS e VALORES, demonstrando que cada lançamento creditado na
conta corrente possui origem determinada e correlacionada com o fato alegado. Caso
contrário, mantém-se a presunção de que os valores depositados configuram-se
receitas omitidas.
De fato, inexiste comprovação da origem dos créditos, através de documentação
hábil e idônea. Veja-se:
i) Valor R$ 287.177,73: trata-se de valor liberado pela ANCINE para a produção
do filme Polaróides Urbanas, remetendo-se ao documento no 3. Compulsando este documento,
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

fls. 577/578, encontro um Despacho de no 641/2007 – ANCINE/SFO/CAC, em papel timbrado
ANCINE, fazendo referência ao projeto denominado de Polaróides Urbanas, relacionando um
demonstrativo de receitas, entre elas o valor de R$ 287.177,73, e na sequência, na página
seguinte, encontro extrato banco x, mas não identifiquei a transferência do recurso. Não
comprovada a origem.
ii)Valor de R$ 30.000,00: trata-se de transferência de crédito entre contas do
mesmo titula, conforme doc. 4 da impugnação. Indo a este documento, às fls. 579, encontro um
valor de R$ 30.000,00, data de 02/02, com os dizeres “TRANSF. VR. ENTRE CTAS”, mas não
consigo identificar o titular da conta. Não comprovada origem.
iii) Valor de R$ 19.700,00. Trata-se de transferência entre contas do mesmo
Banco que é registrada como depósito em dinheiro, remetendo-se ao documento 7 da
impugnação. Indo ao documento, às fls. 580, extrato bradesco, com o histórico: DEP
DINHEIRO. Não se identifica nem quem realizou o depósito e nem a que título foi. Não
comprovado.
iv) Valor R$ 27.713,00. Crédito relativo à transferência entre contas, remetendo-
se ao documento de fls. 08. Indo ao documento, fls. 695, encontro um extrato bradesco,
inexistindo nome de depositante e que se tratava de cheque. Não comprovada a origem.
v) Valor R$ 32.286,00. Crédito relativo à transferência da conta de Bradesco,
fazendo referência ao documento 19. Indo ao documento, fls. 699, trata-se de documento em
branco. Não comprovada a origem.
vi) Valor R$ 108.500,00. Crédito relativo à transferência entre contas, fazendo
referência ao documento de fls. 09. Indo ao documento, fls. 661, dizendo que se trata de
transferência em dinheiro, entre agencia, não sendo possível identificar se tratar de transferência
entre o mesmo titular. Não comprovada a origem.
vii) Valor R$ 200.000,00. Informa que é crédito relativo à captação de incentivos
fiscais da empresa Petrobrás S/A para participação no Filme As Pelejas de Pjuará, conforme doc.
23. Indo ao documento, às fls. 706, vejo que o documento menciona o valor de R$ 100.000,00,
não dá pra identificar quem assina ou emite o documento. Não comprovada a origem.
Assim, deve ser mantido o lançamento.

4. DA OMISSÃO DE RECEITA RECEBIDA A TÍTULO DE PATROCÍNIO.
Os depósitos/créditos bancários cuja origem foi possível verificar que são
decorrentes de patrocínio, foram tributados separadamente, como omissão de receita não
escriturada, após excluir a receita informada pela contribuinte em sua Declaração
Simplificada.
Para esclarecer este ponto, veja-se a dicção do §2o do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, que regula a presunção em foco:
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Portanto, correto o procedimento fiscal ao tributar os depósitos/créditos
bancários de origem não comprovada com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e ao
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

tributar os demais créditos bancários para os quais se pode conhecer a sua origem como
receita da atividade, após excluir a receita declarada.
Em sua impugnação, quanto a estas receitas, defende-se dizendo que tais receitas
são ingressos e, nessa condição, não deve compor a base de cálculo dos tributos.
Alinho-me ao entendimento da decisão recorrida, que consignou inexistir previsão
legal que permita que aqueles que recebem doações ou patrocínios deixem de oferecer à
tributação valores que se beneficiaram sob a natureza de qualquer incentivo fiscal. Transcrevo
trecho da decisão neste sentido:
De outra feita, no que pertine à omissão de receitas da atividade recebida a titulo de
patrocínio, autuação DIVERSA daquela estabelecida pela presunção legal do artigo 42
da Lei no 9.430/1996, eis que a origem dos valores creditados fora comprovada, a
interessada alega que
Mantendo entendimento de que os valores recebidos pela interessada a título de
patrocínio, não oferecidos à tributação, constituem receitas tributáveis, de acordo com
o disposto no art. 521, do RIR/1999, considerou a autuante o valor de R$ 2.940.105,51
como receita omitida.
Para o deslinde da questão suscitada, citam-se os artigos 1o e 3o da Lei no 7.505/1986,
que dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda concedidos a
operações de caráter cultural ou artístico:
“Art. 1o O contribuinte do imposto de renda poderá abater da renda bruta, ou deduzir
como despesa operacional, o valor das doações, patrocínios e investimentos, inclusive
despesas e contribuições necessárias à sua efetivação, realizada através ou a favor de
pessoa jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, cadastrada no
Ministério da Cultura, na forma desta lei.
Art. 3o Para fins desta lei considera-se doação a transferência definitiva de bens ou
numerário, sem proveito pecuniário para o doador.
§1o O doador terá direito aos favores fiscais previstos nesta lei se expressamente
declarar, no instrumento de doação a ser inscrito no Registro de Títulos e Documentos,
que a mesma se faz sob as condições de irreversibilidade do ato e inalienabilidade e
impenhorabilidade do objeto doado.
§2o O Ministério da Cultura ou o Ministério da Fazenda poderá determinar a
realização de perícia para apurar a autenticidade e o valor do bem doado, cuja
despesa correrá por conta do doador.
§3o Quando a perícia avaliar o bem doado por valor menor ao atribuído pelo doador,
para efeitos fiscais, prevalecerá o valor atribuído pela perícia.
§4o Os donatários de bens ou valores, na forma prevista nesta lei, ficam isentos da
incidência do imposto de renda sobre a receita não operacional obtida em razão da
doação.” (grifou-se)
O art. 18 da Lei no 8.313/1991 e os art. 1o e 1o-A da Lei no 8.685/1993 citada pela
interessada assim dispõem:
Lei no 8.313/1991:
“Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a
Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como
através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que
os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 9.874, de 1999)
§1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no §3o, previamente aprovados pelo
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidas na legislação do
imposto de renda vigente, na forma de: (Incluído pela Lei no 9.874, de 1999)
a) doações; e (Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)
b) patrocínios. (Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)”
Lei no 8.685/1993:
“Art. 1o Até o exercício fiscal de 2010, inclusive, os contribuintes poderão deduzir do
imposto de renda devido as quantias referentes a investimentos feitos na produção de
obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção independente, mediante a
aquisição de cotas representativas de direitos de comercialização sobre as referidas
obras, desde que estes investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em
ativos previstos em lei, e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, e os
projetos tenham sido previamente aprovados pela Ancine, na forma do regulamento.
(Redação dada pela Lei no 11.437, de 2006)
Art. 1o-A. Até o ano-calendário de 2016, inclusive, os contribuintes poderão deduzir do
imposto de renda devido as quantias referentes ao patrocínio à produção de obras
cinematográficas brasileiras de produção independente, cujos projetos tenham sido
previamente aprovados pela Ancine, do imposto de renda devido apurado: (Incluído
pela Lei no 11.437, de 2006)
I - na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas; e (Incluído pela Lei no 11.437,
de 2006)
II - em cada período de apuração, trimestral ou anual, pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006) (...)” (grifou-
se)
Ou seja, com base na legislação que regula o referido incentivo fiscal, constata-se que
são os incentivadores (doadores e patrocinadores) que poderão deduzir do imposto
devido os valores efetivamente contribuídos em favor de projetos culturais aprovados,
desde que devidamente comprovados, em nada dispondo sobre isenção para os
beneficiários executores do projeto (interessada).
Portanto, não há previsão legal que permita que aqueles que receberam as doações,
ou os patrocinados, deixem de oferecer à tributação valores que se beneficiaram sob a
natureza de qualquer incentivo fiscal.”
(...)
Conclui-se, do exposto, correto o procedimento da fiscalização, devendo os recursos
recebidos a título de incentivo cultural serem oferecidos à tributação.
Por estes mesmos fundamentos, é de se manter a decisão recorrida.

5. CONCLUSÃO
Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.133 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732790/2011-87

Fl. 970
DF CARF MF
Original